Tribunal: TJBA
Processo: 8023001-57.2023.8.05.0000
Classe: Reclamação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: RECLAMAÇÃO n. 8023001-57.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível RECLAMANTE: KAUFMANN CACAU INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A Advogado(s): FERNANDO WEIBEL KAUFMANN RECLAMADO: 2ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. GARANTIA DA AUTORIDADE DE DECISÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE ATAS DE ASSEMBLEIAS CONDOMINIAIS RECONHECIDAS COMO NULAS. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS BASEADAS EM DELIBERAÇÕES DECLARADAS SEM EFEITO. NECESSÁRIA SUSPENSÃO DO FEITO. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 1. Reclamação proposta em face de decisão proferida por Juíza Relatora da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, que indeferiu pedido de suspensão de processo de cobrança de taxas condominiais fundamentadas em deliberações de assembleias cujos efeitos foram suspensos por decisão deste Tribunal. 2. A reclamação constitui instrumento processual adequado para garantir a autoridade das decisões do tribunal, nos termos do art. 988, II, do CPC. 3. O prosseguimento de ação de cobrança fundada em deliberações de assembleias que tiveram seus efeitos judicialmente suspensos por decisão liminar mantida por este Tribunal caracteriza afronta à autoridade dessa decisão. 4. Quando há decisão judicial suspendendo os efeitos de atas de assembleias condominiais, as deliberações nelas contidas não podem produzir efeitos jurídicos enquanto perdurar tal suspensão, incluindo a exigibilidade de taxas condominiais extraordinárias aprovadas nas referidas assembleias. 5. A confirmação da tutela antecipada pela sentença de mérito que reconheceu a nulidade das assembleias reforça a necessidade de suspensão do processo de cobrança baseado nessas mesmas deliberações, sob pena de esvaziamento da eficácia da decisão judicial. 6. Reclamação procedente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECLAMAÇÃO nº. 8023001-57.2023.8.05.0000, em que figuram como Reclamante, KAUFMANN CACAU INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A., e como Reclamado, 2ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em JULGAR PROCEDENTE a presente Reclamação, nos termos do voto da Relatora. DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO RELATORA